Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735538-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimado para ajustar o recurso (id. 67998645) para agravo interno – CPC 1.024, §3o -, sob pena de não ser conhecido (id 68075835), o embargante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (id 68593930). Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator